Tribunal: STF
Processo: RE 81523
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO
ADMINISTRATIVO VINCULADO. O EXAME, PELO JUDICIARIO, DE SUA
LEGALIDADE, COMPREENDE ASPECTOS FORMAIS E MATERIAIS, INCLUINDO-SE
NESTES A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, POR LEI, QUE O DETERMINARAM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.